Tribunal: TJDFT
Processo: 0009127-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009127-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26824585, o DF requereu o prazo de 30 dias para comprovar a quitação dos requisitórios de ID: 19169024 (REINALDO ESTANISLAU DE OLIVEIRA), 19169047 (REINALDO PEREIRA PINTO), 19169962 (REJANE SOARES DO NASCIMENTO E SILVA), 19169979 (RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES), 19169984 (RENATO LIMA DE ARAÚJO),19169992 (RENATO ROGELIN),19170001 (RENE MENDES LOPES) e 19170005 (RICARDO LIMA DE ARAÚJO). Acolho a pretensão de ID: 26824585 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o DF comprove nos autos a quitação dos referidos requisitórios. Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador